Tribunal: TJDFT
Processo: 0722676-26.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722676-26.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por C.E.M.P., devidamente assistido, em face da r. decisão (ID 47507917) que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor da Fundação Brasileira de Educação Fubrae, indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado com o objetivo de compelir a parte Agravada a matricular e aplicar provas do curso supletivo ao Agravante, com vistas à obtenção de Certificado de Conclusão do Ensino Médio, para viabilizar a matrícula dele em instituição de ensino superior. Em decisão liminar, indeferi o pedido de antecipação da tutela recursal (ID 47656726). Em consulta ao processo de referência (autos no 0724164-13.2023.8.07.0001) verifica-se que, em 8/8/2023, foi proferida sentença julgando improcedente o pedido (ID 168058262 na origem). Diante desse cenário, resta evidenciada a perda de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar prejudicado em razão da perda superveniente do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator